Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE FIXOU A VERBA ALIMENTAR.
1 O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Ante a urgência de que se reveste o direito alimentar e em atenção aos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral, os alimentos integram a esfera patrimonial do credor tão logo fixados judicialmente.
3. Diante das particularidades do caso concreto e constatado que o agravante teve a iniciativa de regularizar os alimentos devidos aos filhos, o valor da obrigação relativa ao mês em que foram fixados pode ser incluído no cumprimento provisório que pretende o pagamento da verba não adimplida.
4. Recurso conhecido e não provido.